Tribunal: TJES
Processo: 5027831-61.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027831-61.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARISSA SCHWARTZ MORAES

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.

1. - O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada por intermédio de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

2. - O
colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “‘A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).’ (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
11-
0
9-2023,
data da publicação/fonte
DJe de 14-
0
9-2023).

3. - No caso
vertente
, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária
e da apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita
, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais,
consoante disposto no artigo
290 do
Código de Processo Civil.

4. - Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5027831-61.2023.8.08.0024.

APELANTE: CLARISSA SCHWARTZ MORAES.

APELADA: MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Clarissa Schwartz Moraes
em razão
da respeitável sentença
proferida
nos autos da “
ação de
indenização de danos materiais
” proposta por
ela
contra
Mapfre Seguros Gerais S. A
., que julgou extinto o processo sem resolução do mérito “com fundamento no art. 485, IV c/c art. 290, ambos do CPC, determinando de consequência, que seja procedido o cancelamento da distribuição”.

Requereu a apelante que seja provido o recurso e reformada a sentença no sentido de isentá-la do pagamento de custas processuais.

A autora formulou
pedido de gratuidade da justiça na peça exordial (
id. 7453345, pág. 10
), mas tal pedido
não restou apreciado
pelo ilustre Juiz de Direito (
id. 7453359
),
que determinou a comprovação do preenchimento dos requisitos para a concessão da benesse.

A
autor
a
, então, requere
u

a desistência da ação
(id. 7453360)
e
por
intermédio
da respeitável sentença recorrida
(
id. 7453362
)
o processo foi
extinto sem resolução do mérito,
determinando-se o cancelamento da distribuição, com pagamento das custas processuais.

De saída, admito o processamento da apelação independentemente do recolhimento das custas recursais, tendo em vista que o objeto do recurso é o próprio indeferimento da assistência judiciária gratuita, a qual desde já defiro à autora, porquanto não infirmada nos autos a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por ela, por meio de sua representante legal, na peça de ingresso (CPC, art. 99,
§
2
o
)
.

Em relação ao mérito recursal propriamente dito, o
artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada
por intermédio
de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.

A propósito da matéria, a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “‘A regra do art. 90 do Código de Processo Civil (o qual preceitua que a desistência da ação não exonera a parte autora do pagamento das custas e despesas processuais) não se aplica à hipótese em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio da desistência da ação, antes da citação do réu, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do Código de Processo Civil (in verbis: ‘será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias’).’ (REsp 2.016.021/MG, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Relator para acórdão Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 24/11/2022).” (EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 2.003.877/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
data do julgamento:
11-
0
9-2023,
data da publicação/fonte
DJe de 14-
0
9-2023).

No caso
vertente
, não houve recolhimento das custas iniciais, com o consequente pedido de desistência da ação, antes de ocorrida a citação da parte contrária
e da apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita
, devendo ser cancelada a distribuição do feito, sem condenação ao pagamento das custas processuais,
consoante disposto no artigo
290 do
Código de Processo Civil.

No mesmo sentido é
a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – PEDIDO DE DESISTÊNCIA ANTES DA CITAÇÃO – SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA COM CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PAGAMENTO INDEVIDO ANTE O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A homologação de desistência antes da citação equipara-se à sentença de cancelamento de distribuição, justamente porque sequer foram recolhidas as custas iniciais do processo. Se o autor tivesse optado por deixar escoar o prazo para o pagamento das custas sem manifestação, a consequência lógica seria o cancelamento da distribuição e a desoneração ao pagamento das despesas processuais, nos termos do art. 290, do CPC. 2. Neste caso, a “homologação de desistência” não implica em qualquer condenação de custas, eis que nenhuma prestação jurisdicional foi efetivamente realizada, limitando-se a despachos proferidos apenas em torno da discussão quanto à concessão da assistência judiciária gratuita, sem qualquer análise da petição inicial. 3. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 5006148-36.2021.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira, PJe, data do julgamento: 10-04-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO MOTIVADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ART. 290 DO CPC. SEN CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DE CUSTAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A regra disposta no art. 290 do CPC prevê, como consequência do não recolhimento das custas, o cancelamento da distribuição. 2. Hipótese em que a desistência da ação foi motivada pela impossibilidade de pagamento das custas, não sendo possível a condenação do autor ao recolhimento de custas. 3. O comando inserto no art. 90 do CPC, pertinente à desistência da ação, “não se aplica às hipóteses em que o não pagamento do encargo é exteriorizado por meio de desistência, antes da citação do réu, motivada pela impossibilidade de o autor arcar com as custas iniciais do processo, situação para a qual a lei processual prevê consequência jurídica própria, relativa ao cancelamento da distribuição, estabelecida no art. 290 do CPC. (...). O fato de o autor colaborar com a Justiça, adiantando que não pagará as custas processuais iniciais, de modo a dispensar a intimação para essa finalidade, não faz subsistir a distribuição do feito, não havendo falar em desistência de processo que tecnicamente nem sequer existiu, o que dispensa o recolhimento da taxa” (c. STJ, AREsp n. 1.442.134/SP). 4. Sentença parcialmente reformada, com exclusão da condenação ao autor ao pagamento das custas. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação cível n. 5001778-50.2021.8.08.0012, Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, PJe, data do julgamento: 18-08-2022).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ARTIGO 290 DO CPC. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CABÍVEL. ATO ADMINISTRATIVO. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1) O artigo 290 do Código de Processo Civil prevê o cancelamento da distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias. 2) A legislação prevê consequência específica para o não recolhimento das custas processuais, qual seja, o cancelamento da distribuição da ação; ora, se a consequência do não recolhimento é o próprio cancelamento da distribuição do feito, não é razoável que o cancelamento da distribuição, por sua vez, implique no recolhimento daquelas custas não recolhidas. 3) Com efeito, o cancelamento da distribuição é ato administrativo que impossibilita a prestação jurisdicional; de sorte que não prestado o serviço judiciário, não há fato gerador que torne possível a cobrança das custas processuais, cuja natureza jurídica é de taxa. 4) Recurso provido, para afastar a obrigação da autora ao recolhimento das custas processuais oriundas do cancelamento da distribuição da ação. (Apelação cível n. 5027318-64.2021.8.08.0024, Quarta Câmara Cível, Relatora Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, PJe, data do julgamento: 20-04-2023).

P
osto iss
o,
defiro
à autora o benefício da assistência judiciária gratuita,
nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

D
ou
provimento
ao recurso
e reformo a respeitável sentença para excluir a condenação da autora ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.